Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 178683644, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0710499-32.2020.8.07.0001, proposta em face de OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora dos bens imóveis da sociedade empresária executada. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 56146013), sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão do Juízo de origem que indeferiu a penhora de bens imóveis livres e desembaraçados de quaisquer ônus, lastreadas nas certidões de inteiro teor acostadas aos autos, uma vez que, nos termos do artigo 492, §2o, do Código Civil, recai a responsabilidade pelo registro do bem imóvel supostamente adquirido em seu nome, ao comprador, respondendo pelos riscos inerentes a tal omissão. Defende que é incontroverso que a propriedade dos bens imóveis se transfere por meio do título translativo no Registro de Imóveis, presumindo-se que o proprietário do bem é aquele apontado na certidão de inteiro teor, sendo translúcida a ilegitimidade da parte agravada e do Juízo de origem em pleitear direito de terceiro, cabível tão somente por meio de Embargos à Penhora. Ao final, requer a concessão do pedido antecipatório de tutela para cassar a decisão atacada e consequente determinação ao Juízo de origem, para que se determine a realização da penhora das 03 (três) vagas de garagem, quais sejam: Vaga de garagem no 89 (2o subsolo), matrícula 127900; Vaga de garagem no 167 (1o subsolo), matrícula 127978; e Vaga de garagem no 143 (1o subsolo), matrícula 127954. Subsidiariamente, requer a concessão do pedido antecipatório de tutela, para cassar a decisão atacada e consequente determinação ao Juízo de origem que determine a realização da penhora das 02 (duas) vagas de garagem, quais sejam: Vaga de garagem no 89 (2o subsolo), matrícula 127900; e Vaga de garagem no 167 (1o subsolo), matrícula 127978. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 56146024). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão do pedido antecipatório de tutela para cassar a decisão atacada e consequente determinação ao Juízo de origem, para que se determine a realização da penhora das 03 (três) vagas de garagem, que pertencem à parte agravada. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal, uma vez que ainda pairam incertezas no que diz respeito à titularidade da propriedade dos imóveis em questão. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.